Tribunal: TJMT
Processo: 1005994-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005994-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADO: IZABEL DA CRUZ PINTO
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO A QUO – MANUTENÇÃO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZABEL DA CRUZ PINTO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1000903-39.2021.8.11.0086, movida em face de BANCO BMG S. A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
Nas razões recursais, a parte agravante aduz que o juízo de primeiro grau não agiu com acerto ao indeferir o seu pedido de antecipação de tutela, para que a requerida, ora agravada, proceda com a suspensão de desconto em folha de pagamento, sob o fundamento de que contrato de empréstimo consignado não foi realizado por ela.
Afirma que o referido empréstimo foi contratado mediante fraude e que tal cobrança está lhe causando lesão grave e de difícil reparação.
Deste modo, pugna, liminarmente, pela suspensão dos descontos realizados pela agravada e, no mérito, a ratificação da tutela de urgência deferida.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Determinada e acatada a juntada de documentos pela Agravante.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causarem risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento da pretensão recursal.
Da decisão combatida extrai-se com clareza que a parte demorou cerca de cinco anos para ajuizar a ação questionando os descontos. Ora, se os descontos estivessem causando os prejuízos sustentados na inicial a autora teria proposto a demanda anteriormente.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Sobre o tema já decidi,vejamos:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUPOSTA FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA ANTECIPATÓRIA INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 273 do CPC, necessário que haja prova inequívoca capaz de convencer o julgador da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano. Em se tratando de questão que enseja maior dilação probatória para esclarecer os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada. (N.U 0036097-60.2016.8.11.0000, AI 36097/2016, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016)
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo à parte recorrente.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator